Tribunal: TJSP
Processo: 2280576-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Direito de vizinhança. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de urgência que foi concedida ante a necessidade de mudança dos autores em decorrência dos danos provocados pela construção do Edifício vizinho ao

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Direito de vizinhança. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência. INCONFORMISMO do agravante deduzido no Recurso. EXAME: Tutela de urgência que foi concedida ante a necessidade de mudança dos autores em decorrência dos danos provocados pela construção do Edifício vizinho ao imóvel. Fatos novos que não alteram a situação fática que justificou a concessão da tutela de urgência. Ausência de comprovação de que o imóvel tenha sido reformado. Retorno que ainda implicaria risco à segurança e à saúde do coautor. Agravados que permanecem residindo em outro imóvel, com aluguel que deve continuar sendo custeado pelos demandados. Comprovação dos elementos indicativos do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, "ex vi" do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2280576-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO DIAMANI IBIRAPUERA, são agravados SYLVIA MARIA LUZ FRÉ e
PAULO ROBERTO FRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280576-98.2019.8.26.0000 -Voto no 17.433
2
VOTO No : 17.433
AGRAVO No : 2280576-98.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO CENTRAL - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIAMANI IBIRAPUERA
AGRAVADOS : SYLVIA MARIA LUZ FRÉ E PAULO ROBERTO FRÉ
JUÍZA : PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. Direito de
vizinhança. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da tutela
de urgência. INCONFORMISMO do agravante deduzido no
Recurso. EXAME: Tutela de urgência que foi concedida ante a
necessidade de mudança dos autores em decorrência dos danos
provocados pela construção do Edifício vizinho ao imóvel. Fatos
novos que não alteram a situação fática que justificou a concessão
da tutela de urgência. Ausência de comprovação de que o imóvel
tenha sido reformado. Retorno que ainda implicaria risco à
segurança e à saúde do coautor. Agravados que permanecem
residindo em outro imóvel, com aluguel que deve continuar sendo
custeado pelos demandados. Comprovação dos elementos
indicativos do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, “ex vi” do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por
Danos Materiais e Morais, que os agravados movem contra o agravante,
proferida pela MM. Juíza “a quo”, nos termos da cópia de fls. 13/14.
Argumenta o agravante, em resumo, que a alegação
de impossibilidade de habitação visa ao enriquecimento ilícito dos autores; o
e-mail juntado aos autos comprova que a autora reside no imóvel; o fato de o
imóvel ser utilizado, por quem quer que seja, comprova a condição de
habitabilidade; as obras no Edifício vizinho já se encerraram; não há sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280576-98.2019.8.26.0000 -Voto no 17.433
3
prova do contrato locatício dos autores para justificar a continuidade do
pagamento dos alugueis (fls. 1/12).

Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo, os
agravados apresentaram contraminuta pugnando pela manutenção da decisão
(v. fls. 793/797).
É o relatório.
Conforme já relatado cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais, que os agravados
movem contra o agravante, proferida pela MM. Juíza “a quo”, nos termos
seguintes:
“Vistos. 1. Fls. 681/685: ciente do resultado do agravo de instrumento, que, em Superior
Instância, admitiu a denunciação da lide da seguradora Allianz Seguros S.A. Ante o
recolhimento das custas necessárias, cite-se a referida denunciada, com as advertências
legais, no endereço indicado às fls. 679. 2. Fls. 695/698 e 715/716: tendo em vista que
restou comprovado que os autores continuam residindo no imóvel alugado (fls. 717/732),
deverá a corré prosseguir com o pagamento determinado em Superior Instância (fls.
392/393). 3. Por fim, tendo em vista a juntada de formulário eletrônico às fls. 694, expeça-
se mandado de levantamento no montante depositado às fls. 401/404 em favor da parte
autora, conforme determinado no acórdão de fls. 691/693, observada a ordem
cronológica dos feitos. Intime-se.” (“sic”, fls. 13/14).
Malgrado a insistência do agravante, a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280576-98.2019.8.26.0000 -Voto no 17.433
4
agravada não comporta reparo.
Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo
Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar total ou
parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde presentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, é possível mesmo inferir do
alegado e da documentação que instrui a inicial, a persistência dos elementos
indicativos do perigo de dano que motivaram a concessão da tutela de
urgência.
Ressalta-se que esta 27a Câmara de Direito já
reconheceu em anterior Agravo de Instrumento que imóvel em causa está
danificado, a ponto de comprometer as condições de habitabilidade, bem
ainda que o coautor Paulo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e
necessita de cuidado intensivo (fls. 347/348 dos autos principais).
Como quer que seja, a cópia da mensagem
eletrônica juntada aos autos não comprova que os autores estão residindo no
imóvel e, além disso, também não há comprovação de que os problemas de
rachaduras, de umidade, de desnivelamento de pisos e de descolamento de
azulejos, que tornaram o imóvel em questão inabitável, foram solucionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280576-98.2019.8.26.0000 -Voto no 17.433
5
Por outro lado, as contas e comprovantes de
pagamentos juntados nas fls. 798/813 indicam que os autores continuam
residindo no imóvel locado.
Resta a rejeição do Recurso por conseguinte.

A propósito, vejam-se os r. julgados:
2042049-61.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Fábio Quadros
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/03/2019
Data de publicação: 04/04/2019
Ementa: Agravo de Instrumento. Indeferimento de pedido liminar de revogação de
tutela concedida. Insurgência. Pedido de revogação feito após atitude do agravado.
Decisão que se encontra acertada e merece ser mantida por seus próprios
fundamentos. Ausência de fato novo relevante, capaz de alterar a decisão que
anteriormente deferiu a tutela antecipada. Impossibilidade de pleitear direito alheio.
Recurso improvido
2022220-94.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Relator(a): Luiz Antonio Costa
Comarca: Santos
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/03/2014
Data de publicação: 30/04/2019
Ementa: Agravo de Instrumento Usucapião Pedido de revogação da liminar
indeferido Agravante alega desídia da Agravada em dar andamento ao feito
Extinção do feito sem resolução do mérito afastada
Aproveitamento dos atos
processuais já realizados Advertência do MM. Juiz a quo quanto à extinção do feito
caso a Autora não realize as determinações de sua incumbência
Advertência
necessária que deve preceder a extinção, se assim ficar configurado Ausência dos
requisitos necessários para a revogação da liminar Fato no qual a Agravante
baseia seu pleito que não é novo Imóvel desocupado Situação já existente à
época da concessão liminar, que foi mantida em agravo interposto anteriormente
pela Agravante
Documento juntado aos autos pela Agravada que indica a
possibilidade de desmembramento do imóvel
Necessário que se aguarde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280576-98.2019.8.26.0000 -Voto no 17.433
6
contraditório e instrução para melhor solução da questão Eventual prejuízo de
ordem pecuniária que pode ser ressarcido pela Agravante pelas vias próprias, em
caso de improcedência da ação Decisão mantida Recurso improvido.
2045948-04.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Relator(a): Antonio Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/04/2018
Data de publicação: 12/04/2018
Data de registro: 12/04/2018
Ementa: DIREITO DE VIZINHANÇA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO LIMINAR IMÓVEL RISCO DE DESABAMENTO DESPESAS COM
NOVA MORADIA
DEFERIMENTO
NECESSIDADE
TUTELA DE
URGÊNCIA CONCEDIDA INTELECÇÃO DO ART. 300 DO NCPC PLEITO
DE REVOGAÇÃO DESCABIMENTO. Não é teratológica a deliberação judicial
vergastada, porquanto demonstrada "quantum satis" a existência de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora